Tribunal: TJDFT
Processo: 0058058-98.2008.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0058058-98.2008.8.07.0016 DESPACHO À Procuradoria de Justiça (id 60245192). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR